Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONFIRMA LIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA VERIFICADA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez ocorrendo ofensa ao princípio da dialeticidade em parte do recurso, dessa parte não se conhece.

2. Tendo sido comprovado que a parte adquirente dos ingressos pagou o preço corresponde, não lhe pode ser imputado o ônus de pagar diferença se à promotora do evento recebeu valor menor de quem intermediou a venda.

3. Recurso parcialmente conhecido. Negado Provimento.